Tribunal: TJSP
Processo: 1008241-57.2021.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Indenização – Preliminares – Suspensão do processo até julgamento de demanda ajuizada pela apelante contra a AUTOBAN – Impossibilidade – Inexistência de relação de prejudicialidade entre as causas – Ilegitimidade passiva ad causam – Inocorrência – Empresas que integram o contrato na qualidade de fornecedoras de serviços de construção civil e de alienação de

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Indenização – Preliminares – Suspensão do processo até julgamento de demanda ajuizada pela apelante contra a AUTOBAN – Impossibilidade – Inexistência de relação de prejudicialidade entre as causas – Ilegitimidade passiva ad causam – Inocorrência – Empresas que integram o contrato na qualidade de fornecedoras de serviços de construção civil e de alienação de imóveis – Responsabilidade conjunta e solidária pela má prestação do serviço – Aplicação do art. 7o, parágrafo único, e art. 25, §1o, ambos, do CDC – Mérito – Atraso na entrega das obras de infraestrutura do loteamento por culpa exclusiva das corrés – Precedente do Colegiado envolvendo o mesmo empreendimento e as mesmas rés – Acórdão adotado como razão de decidir – Necessária uniformização de jurisprudência – Óbices criados pela Concessionária CCR/AUTOBAN e entraves burocráticos em Órgãos Públicos que impediram o prosseguimento da obra – Irrelevância – Inadimplemento culposo do contrato configurado – Excludente de responsabilidade não verificada – Aplicação da Súmula 161, do TJSP – Aplicação de multa penal e multa compensatória – Legitimidade – Aplicação da 11a cláusula, §6o, do contrato formalizado entre as partes – Sentença que corretamente não cumulou tais penalidades com a multa contratual geral prevista na 19a cláusula, nos exatos termos do entendimento vinculante do STJ (Temas 970 e 971) – IPTU – Exigibilidade vinculada à imissão na posse, que ocorreu somente no curso do processo – Restituição de valores despendidos com a contratação de arquiteto – Inexigibilidade – Não se pode atribuir às corrés obrigação por ela não contratada – Precedentes desse Tribunal de Justiça – Sentença parcialmente alterada – Apelo provido em parte – Sucumbência inalterada, em razão do decaimento em parte maior das recorrentes.